Tribunal: STF
Processo: ARE 1356952
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 4, p. 4):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - TRIBUTÁRIO - IPVA - LEI ESTADUAL N° 14.937/2003 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CREDOR E DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. 



    - O contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciário), existindo responsabilidade tributária do devedor fiduciante em relação ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. - Constitucionalidade da Lei Estadual n° 14.93712003 declarada pelo Orgão Especial na arguição de inconstitucionalidade n° 1.0024.11.301572-1/002.



    - O devedor fiduciante possui apenas a posse direta da coisa, enquanto que credor fiduciário detém o direito de propriedade e a posse indireta do bem até que seja implementada a condição resolutiva das respectivas espécies contratuais, sendo certo que, somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 102, 146, III, "A" e "B", 155, III, 156, II, da Constituição Federal, buscando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/2003.



    Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a suspensão do presente feito até decisão definitiva a ser proferida no RE 727.851/MG.



    No mérito, sustenta que não pode ser considerado sujeito passivo da relação jurídico-tributária, pois apenas celebrou contrato de mútuo (CDC) com cláusula de alienação fiduciária em garantia.



     O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF (eDOC 8).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico que a presente controvérsia em nada se assemelha com a matéria objeto do Tema 685 (RE 727.851/MG) da sistemática da repercussão geral, visto não se tratar de discussão relativa à incidência de imunidade recíproca envolvendo a municipalidade.



    No mérito, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 4, p. 9-13):



    “Segundo os arts. 1°e 2° da Lei, o IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, que se considera como ocorrido na data de aquisição pelo consumidor, para veículo novo; no dia 1° de janeiro de cada exercício, para veículo usado; e, para veículo importado pelo consumidor, na data de seu desembaraço aduaneiro. 



    Por sua vez, de acordo com os artigos 4° e 5° da Lei Estadual n° 14.937/2003, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor, podendo responder solidariamente com este o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária. 



    Importa salientar que a solidariedade prevista na referida Lei Estadual encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que, conforme art. 124, II do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. 



    Desse modo, tendo em vista que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor e que o credor fiduciário é o proprietário do bem até o total adimplemento da obrigação por parte do devedor fiduciante, é incontestável a qualidade de sujeito passivo do credor fiduciário. 



    (…)



    Cumpre salientar que, ainda que a quitação do IPVA tenha natureza propter rem, não resta afastada a obrigação do pagamento do referido imposto pela instituição financeira, visto que, conforme fundamentado, a apelante é, solidariamente responsável pelo pagamento deste tributo, haja vista sua condição de credora fiduciária. 



    Também não merece prosperar a alegação de nulidade da CDA que embasa a execução fiscal embargada, em razão de suposta indicação equivocada do devedor e do fato de se tratar de obrigação ilíquida e incerta. 



    Verifico que a indicação, na CDA, da instituição financeira ora apelante como coobrigada foi correta porque respaldada em lei, bem como que não se afere qualquer violação à presunção de certeza e liquidez que amparam a exigibilidade do título executivo.”



    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente